Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. MELHOR POSSE. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS APÓS PARTILHA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. EX-CÔNJUGE. NEGÓCIO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO NEGÓCIO. CIÊNCIA DO DIREITO DA REQUERENTE. POSSE DE MÁ-FÉ. DIREITO AO RESSARCIMENTO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS OU ACESSÕES. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação possessória, que julgou procedente o pedido para reintegrar a parte requerente na posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta a análise no âmbito da presente ação de reintegração de posse é se o requerido, ora apelante, exerce melhor posse que a requerente apelada e, se eventual exercício de posse é de boa-fé, de modo a legitimar possível ressarcimento, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecido o direito da requerente, cujo direito possessório está inscrito em título executivo judicial (ação de divórcio) frente ao esbulho praticado pelo requerido, que alega ter adquirido direitos possessórios do irmão sobre o imóvel, mas não foi sequer capaz de provar a legitimidade de suposta negociação.
4. Não há que se falar em direito à indenização, sobretudo quando ausentes elementos suficientes de prova da responsabilidade benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775317, 0726612-90.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023; Acórdão 1810311, 0701379-59.2020.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.